Tribunal: TJES
Processo: 5017121-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017121-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE SOARES LOBO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017121-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SIMONE SOARES LOBO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DESCONTO DIRETO EM CONTA SEM COMPROVAÇÃO CONTRATUAL. PESSOA IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação proposta em face do Banco do Brasil S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de descontos mensais realizados diretamente em conta bancária da autora, pensionista idosa, sob a alegação de inexistência de contratação, apesar da coexistência de empréstimo consignado reconhecidamente legítimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) estabelecer se é legítima a exigência de prova contratual pela consumidora quando esta nega a própria existência da contratação, em contexto de relação de consumo e se é possível a suspensão dos descontos alegados ilegítimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos documentos evidencia a coexistência de um empréstimo consignado legítimo, regularmente descontado da pensão da agravante, e de um segundo débito mensal, de valor quase idêntico, realizado diretamente em sua conta bancária, sem comprovação de contratação.

A similitude entre os valores descontados e a simultaneidade das cobranças tornam verossímil a alegação de cobrança em duplicidade, revelando-se inverossímil a contratação concomitante de dois empréstimos de valores praticamente iguais com a mesma instituição financeira.

Em relações de consumo, a inversão do ônus da prova é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, sendo indevida a exigência de apresentação de contrato cuja existência é negada, por configurar imposição de prova diabólica.

A jurisprudência do Tribunal e da Segunda Câmara Cível admite a suspensão de descontos quando há indícios de fraude ou irregularidade na contratação, especialmente em se tratando de consumidores idosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível suspender descontos bancários quando há cobrança em duplicidade e risco de dano a verba de natureza alimentar.

Em relações de consumo, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega sua existência, sendo indevida a exigência de prova de fato negativo.

A realização de descontos sem comprovação contratual, especialmente em desfavor de pessoa idosa, autoriza a intervenção judicial imediata para preservação da dignidade e da subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000822, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 08.10.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000830, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 01.10.2020; STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017121-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SIMONE SOARES LOBO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SIMONE SOARES LÔBO
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos do processo referência n. 5024614-06.2025.8.08.0035, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) é pessoa idosa, com 75 anos de idade, e vem sofrendo cobranças em duplicidade pelo mesmo débito desde março de 2023; (ii) possui um empréstimo consignado legítimo descontado regularmente em sua pensão por morte (atualmente no valor de R$ 1.712,17), todavia, o Banco agravado passou a realizar um segundo desconto mensal de valor quase idêntico (R$ 1.708,91) diretamente de sua conta bancária, sem qualquer autorização ou contratação; (iii) a exigência do juízo de origem pela juntada dos termos contratuais para aferir a probabilidade do direito inverte a lógica da proteção consumerista, impondo à agravante uma "prova diabólica" de fato negativo (a não contratação); (iv) o perigo de dano é evidente, uma vez que os descontos indevidos recaem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência e dignidade para arcar com despesas básicas de saúde, moradia e alimentação; (v) a medida é reversível e não acarreta prejuízo à instituição financeira, enquanto a demora na concessão da tutela agrava o prejuízo mensal suportado pela recorrente.

Assim, pugnou pela concessão de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) para determinar a suspensão imediata dos descontos mensais de R$ 1.708,91, sob pena de multa diária e, no mérito, o provimento total do recurso para reformar a decisão agravada.

Por meio da decisão monocrática de ID 16485259, deferi o efeito ativo.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 17071363), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A Agravante, pessoa idosa com 75 anos de idade, pensionista e aposentada, demonstra ser vítima de uma cobrança em duplicidade.

O “Demonstrativo de Rendimento Anual” de 2023 evidencia um desconto mensal em sua pensão, sob a rubrica “EMPREST BCO OFICIAL-BCO BRAS”, no valor de R$ 1.693,09 (atualmente R$ 1.712,17), o qual a recorrente reconhece como legítimo. Em paralelo, os extratos do aplicativo bancário demonstram um segundo débito mensal recorrente, identificado apenas como “Empréstimo”, no valor de R$ 1.708,91, iniciado em março de 2023.

A confrontação desses documentos conjuntamente com a ausência de prova contrária advoga a favor da agravante.

Para além disso, em relações consumeristas, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe quando as alegações são verossímeis. Exigir que a consumidora apresente um contrato cuja existência ela nega configura imposição de “prova diabólica” de fato negativo. Cabe ao banco, que detém o controle das operações, demonstrar a regularidade da contratação que justifica o segundo desconto.

Neste trilhar, a jurisprudência deste Sodalício e desta Segunda Câmara Cível é pacífica ao admitir a suspensão de descontos em casos de indícios de fraude ou erro sistêmico, conforme os precedentes a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000822, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJ 8/10/2020).

DIREITO CIVIL. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA
.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA
. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC,
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

( STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) II.
Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante
, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco. III.
No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível
. IV. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000830, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJ 1/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000822, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJ 8/10/2020).

DIREITO CIVIL. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA
.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA
. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC,
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

( STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) II.
Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante
, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco. III.
No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível
. IV. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000830, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJ 1/10/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
SIMONE SOARES LÔBO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela de urgência e determinando que o
BANCO DO BRASIL S.A.
suspenda imediatamente os descontos mensais de
R$ 1.708,91
(ou valor correlato a este suposto débito) efetuados diretamente na conta bancária da recorrente, até o julgamento final da lide principal, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.